Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA FIXADA POR DECISÃO COLEGIADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDO DE 2019. ADESÃO DO CREDOR AO PLANO. NOVAÇÃO. ALCANCE EM RELAÇÃO A COOBRIGADO E RESPONSÁVEL POR IDPJ. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. DANO PATRIMONIAL REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, deferiu gratuidade de justiça e indeferiu efeito suspensivo requerido para suspender cumprimento de sentença e atos constritivos, inclusive penhora de quotas sociais, em execução na qual o agravante integra o polo passivo por decisão colegiada anterior que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lhe atribuiu responsabilidade solidária; o agravante sustenta fato superveniente consistente em acordo de 2019 no juízo recuperacional, com adesão do credor ao plano de recuperação judicial (crédito quirografário), alegando novação e extinção das obrigações também em relação a sócios e terceiros, com vedação de “dupla via” de satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em cognição sumária, o acordo celebrado em 2019 e a adesão do credor ao plano de recuperação judicial evidenciam, de plano, novação apta a extinguir a obrigação também em relação ao coobrigado incluído no polo passivo por desconsideração da personalidade jurídica, justificando a suspensão imediata do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da continuidade dos atos executivos, especialmente da penhora de quotas sociais, a autorizar a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, em juízo excepcional de cognição sumária.
4. A responsabilidade do agravante decorre de decisão colegiada proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o incluiu no polo passivo e lhe atribuiu responsabilidade solidária, de modo que a via incidental de impugnação à penhora não se presta à reabertura indefinida da responsabilização já firmada, sob pena de afronta à preclusão e à estabilidade das decisões.
5. Embora fatos supervenientes possam, em tese, ser alegados como causa modificativa ou extintiva na impugnação ao cumprimento de sentença, não se evidencia, de forma inequívoca e imediata, que o acordo de 2019 e o plano de recuperação judicial extingam desde logo a obrigação em face do coobrigado incluído por desconsideração.
6. A disciplina da recuperação judicial indicada no voto (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 49 e 59) aponta, como regra, que a novação vincula o devedor em recuperação e os credores sujeitos ao procedimento, sem alcançar automaticamente coobrigados, garantes ou devedores solidários, sendo a extensão a terceiros exceção que demanda interpretação estrita das cláusulas e demonstração clara e específica da vontade do credor.
7. A aferição do alcance das cláusulas do plano e de eventual compatibilidade com a coisa julgada e com a responsabilização por IDPJ exige exame mais aprofundado pelo órgão colegiado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal.
8. O perigo de dano invocado, centrado em penhora de quotas sociais, apresenta natureza predominantemente patrimonial e, em regra, reversível, com possibilidade de controle, modulação ou desconstituição da constrição e eventual recomposição, ao passo que a suspensão da execução retardaria por tempo indeterminado a satisfação de crédito reconhecido por decisão transitada em julgado, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.
9. Ausentes elementos novos aptos a infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática, mantém-se a conclusão de inexistência, no momento, dos requisitos cumulativos para o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende de probabilidade de provimento e risco de dano grave, não bastando alegações que demandem exame aprofundado incompatível com cognição sumária.
2. A decisão colegiada que reconhece responsabilidade solidária por desconsideração da personalidade jurídica não pode ser indefinidamente reaberta por impugnações sucessivas na fase executiva, sob pena de preclusão e instabilidade decisória.
3. A novação decorrente de plano de recuperação judicial, como regra, vincula o devedor em recuperação e não alcança automaticamente coobrigados, sendo a extensão a terceiros exceção sujeita a interpretação estrita e demonstração clara da vontade do credor.
4. A penhora de quotas sociais, por se tratar de constrição patrimonial em regra reversível e controlável judicialmente, não configura, por si só, perigo de dano grave suficiente para suspender cumprimento de sentença de crédito já reconhecido por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 49 e 59.